Tribunal: TJPA
Processo: 0003168-51.2016.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003168-51.2016.8.14.0012

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FORTUNATO ABEN ATHAR FERNANDES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTO RELATIVO A
EMPRÉSTIMO LIQUIDADO POR MEIO DE REFINANCIAMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO. PAGAMENTO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Insurge-se o Apelante contra a sentença de piso que julgou procedente o pedido inicial e determinou a cessação dos descontos decorrentes do contrato questionado, além de condenar o banco a devolver os valores pagos a mais pelo autor em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II- O Recorrente defende a inexistência de ato ilícito praticado; o descabimento de devolução dos valores em dobro e a inexistência de danos morais.

III- Inicialmente, aplica-se a legislação consumerista à hipótese, por caracterizada a relação de consumo entre as partes (art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90), respondendo o réu objetivamente pelo serviço prestado, nos termos do art. 14 do CDC: "
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

IV- No caso ora em análise, os descontos relativos ao contrato liquidado através de refinanciamento feito com o próprio banco requerido perduraram indevidamente por quase 04 (quatro) anos, tempo infinitamente superior ao razoável/aceitável para a realização dos tramites bancário necessários à cessação dos descontos, tais como, inclusão das informações no sistema da instituição financeira e comunicação ao órgão pagador do beneficiário.

V- No tocante à devolução dos valores, forçoso concluir-se que, uma vez reconhecida a irregularidade do procedimento adotado pelo requerido, cabível a incidência da dobra aplicável pelo dispositivo do parágrafo único, do art. 42 do CDC, não havendo que se falar em engano justificável, sendo ainda desnecessária a configuração de má-fé.

VI- Quanto ao dever de indenizar, os fatos narrados nos autos não podem ser considerados mero dissabor ou aborrecimento, mormente em razão de que o Apelado foi privado de verba de natureza alimentar, proveniente de seu salário. Resta evidenciada a falha na prestação de serviço perpetrada pela instituição financeira, o que por si só, já caracterizaria o dano moral.

VII- No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, a quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, as condições econômicas e pessoais dos envolvidos, à luz faz referências jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

VIII- Considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, mormente o fato da parte autora ter sido impedida de usufruir de parte de seu salário por desídia do banco réu, com redução de seu poder econômico durante vários anos em razão dos descontos indevidos, tenho que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrada pelo Juízo de 1º grau mostra-se adequada e razoável.

IX.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO SANTANDER S.A.
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá, nos autos da Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação de Dano Moral, ajuizada por
FORTUNATO ABEN ATHAR FERNANDES JUNIOR
.

Historiando os fatos, narra o autor que é funcionário público e que contraiu empréstimo consignado junto a instituição financeira requerida, sendo que desde de março de 2010 vem sendo descontados mensalmente em sua folha de pagamento os valores referentes às parcelas. Continua aduzindo que em abril de 2015 entrou em contato com o banco com o objetivo de quitar o empréstimo, momento em que foi informado pelo atendente de que não constavam mais débitos referente ao contrato nº 107.500.628, mas apenas débitos referentes a outros 3 contratos firmados pelo autor e que o contrato questionado teria sido quitado em 08.07.2011, por meio de refinanciamento, o que gerou o contrato de nº 148.185.834. Todavia, afirma que as parcelas continuavam sendo descontadas e mesmo tentando resolver o problema administrativamente, não obteve êxito, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 2229715):

“(...) Diante do acima exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, determinando a cessação dos descontos decorrentes do contrato nº 107500628 e sua consequente liquidação definitiva, bem como CONDENANDO o requerido à devolução dos valores pagos a mais pelo autor EM DOBRO, calculados a partir do mês de agosto/2011, com a devida correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao pleito de indenização por danos morais, entendo cabível, não sendo possível desconsiderar que a situação provocada pelo reclamado causou transtornos na vida do reclamante até os dias de hoje, considerando que os descontos continuavam ativos até a última data informada pelo requerente, fato este que evidencia o desgaste e o aborrecimento sofrido pelo autor, em razão do requerido ter retirado indevidamente parte de sua renda, porém na linha do entendimento doutrinário e jurisprudencial de que esse tipo de evento não pode resultar em enriquecimento sem causa, condeno o demandado a indenizá-lo com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. (...)”

Inconformado, o Banco Santander S.A. interpôs o presente recurso de apelação (id. 2229716).

Em suas razões aduz a inexistência de ato ilícito praticado.

Argui o descabimento do pedido de devolução em dobro dos valores, apontando não estarem presentes os requisitos que autorizam a aplicação do art. 42 do CDC.

Defende a inexistência de danos morais e a ausência de qualquer desdobramento negativo comprovado pelo autor.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais ou ainda para reduzir o valor da condenação em danos morais, além de determinar a devolução de forma simples dos valores.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do banco (ID 2229717).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 2260552).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (ID 2455950).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido à devolução dos valores pagos a mais a partir de agosto de 2011, devidamente atualizados e em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais, bem como determinou a cessação dos descontos decorrentes do contrato nº 10.750062-8 e sua liquidação definitiva.

O Apelante defende a inexistência de ato ilícito; a impossibilidade de aplicação do art. 42 do CDC com o descabimento do pedido de devolução em dobro e; a inexistência de danos morais indenizáveis.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, ressalta-se que a
plica-se a legislação consumerista à hipótese, por caracterizada a relação de consumo entre as partes (art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90), respondendo o réu objetivamente pelo serviço prestado, nos termos do art. 14 do CDC: "
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

Incide ainda a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Cabe ressaltar que a responsabilidade objetiva do réu decorre da teoria do risco do negócio, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual, segundo lição de Carlos Roberto Gonçalves
“funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8ª Edição, 2003, p. 339).

Pois bem.

Resta incontroverso nos autos que o apelado firmou o contrato de empréstimo consignado nº 10.750062-8 com o banco requerido em fevereiro/2010, cuja previsão era de desconto de 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 439,10 (quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos) mensais.

Todavia, conforme consta no caderno processual referido contrato foi liquidado em 08.07.2011, através de refinanciamento,
o que gerou um novo contrato de nº 14.818583-4, com parcelas mensais no valor de R$ 576,10 (quinhentos e setenta e seis reais e dez centavos) (id. 2229659 – Pág. 3/7).

O documento de id. 2229649 – Pág. 19/22, referente a consulta do contrato
nº 10.750062-8,
demonstra que o contrato foi liquidado por meio de refinanciamento a partir de 08.07.2011. No entanto, em que pese o refinanciamento da dívida, os valores referentes às parcelas do primeiro contrato no valor de R$ 439,10, continuaram sendo descontados do contracheque do apelado até pelo menos maio de 2015, como faz prova o contracheque acostado no id. 2229660 – Pág. 7.

Aliás, os contracheques constates nos ids. 2229659 e 2229660, referentes ao período de setembro/2011 a maio/2015, comprovam que por um longo período de tempo, o apelado sofreu o desconto das duas parcelas dos empréstimos consignados referidos, quando a parcela de menor valor deveria ter cessado os descontos em julho de 2011.

No caso ora em análise, os descontos relativos ao contrato liquidado através de refinanciamento feito com o próprio banco requerido perduraram indevidamente por quase 04 (quatro) anos, tempo infinitamente superior ao razoável/aceitável para a realização dos tramites bancário necessários à cessação dos descontos, tais como, inclusão das informações no sistema da instituição financeira e comunicação ao órgão pagador do beneficiário.

Por essa razão, não merece prosperar a alegação do apelante de que em casos de quitação do empréstimo consignado pode haver parcelas provisionadas a desconto em folha de pagamento, de acordo com a régua M+2 (dois meses), regra do convênio que desconta a parcela um/dois meses antes de seu vencimento para baixa da prestação em vencimento.

Na espécie, não trata-se de desconto indevido durante dois, quatro ou até seis meses, mas sim descontos indevidos durante quase 04 (quatro) anos, isto é, por quase 48 (quarenta e oito) meses, o que supera, em muito, o limite da razoabilidade.

Dessa forma, c
abia ao réu, nos termos do inciso II, do art. 373, do CPC/2015 à incumbência de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pelo autor. Ocorre que o Banco Apelante não se desincumbiu do encargo probatório, nem comprovou a legalidade dos descontos efetuados referente ao contrato nº
107500628,
ao contrário, a própria documentação juntada por este corrobora a versão do autor de que houve descontos indevidos em seu contracheque referente a empréstimo já liquidado.

REPETIÇÃO DE INDEBITO

Com relação a repetição de indébito, o Código Civil dispõe que
“
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
"(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Na hipótese, restando incontroversos os descontos indevidos efetuados nos contracheques do autor, torna-se imperativo a sua devolução, sob pena de enriquecimento ilícito.

No tocante à devolução dos valores, forçoso concluir-se que, uma vez reconhecida a irregularidade do procedimento adotado pelo requerido, cabível a incidência da dobra aplicável pelo dispositivo do parágrafo único, do art. 42 do CDC, não havendo que se falar em engano justificável, sendo ainda desnecessária a configuração de má-fé.

Dessa forma, correta a sentença que determinou a restituição em dobro do valor referente aos descontos nos vencimentos do apelado, ante a falha na prestação do serviço por instituição financeira que tinha o dever de zelar e tomar as providências necessárias à segurança tanto de seus sistemas quanto de seus procedimentos bancários.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1
. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento
.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE , Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1
. Tratando-se de relação de consumo, eventual direito à reparação de danos reger-se-á pelos termos da responsabilidade objetiva, consoante reza o art. 14 do CDC, e, logicamente, prescinde do exame de culpa
.
2.
O desconto indevido em folha de pagamento, com esteio em contrato inexistente, justifica a condenação da Instituição Financeira a compensar o consumidor pelos danos morais causados, porquanto presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços. 3. A realização de descontos indevidos na folha de pagamento do consumidor, sob a escusa de se tratar de parcelas referentes a contrato de renegociação da dívida, basta para caracterizar a má-fé do Banco e amparar a pretensão de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de punição e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador), mostrando-se, na hipótese, o valor fixado razoável e proporcional, considerando as especificidades do caso concreto. 5. Recursos desprovidos.” (Acórdão n.º 829908, 20130610141109APC, TJ-DF Relatora: LEILA ARLANCH, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. Pág.: 188)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUE NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PRESTADOR DE SERVIÇO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. I.
Alegação do correntista de que houve saque indevido em sua conta-corrente. Ausência de impugnação específica pelo banco na contestação. Fato tido nos autos como incontroverso, não demandando, portanto, de prova. II. Não demonstrada inexistência de falha na prestação do serviço, ou que esta decorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de ser responsabilizada a instituição financeira pelos danos dela decorrentes. Repetição dos valores indevidamente sacados da conta das autoras. III. Dano moral in re ipsa
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70069077873, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/05/2016).

Com relação ao dano moral, entendo restar devidamente caracterizado.

Os fatos narrados nos autos não podem ser considerados mero dissabor ou aborrecimento, mormente em razão de que o Apelado foi privado de verba de natureza alimentar, proveniente de seu salário.

Resta evidenciada a falha na prestação de serviço perpetrada pela instituição financeira, o que por si só, já caracterizaria o dano moral.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, a quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do fato e suas consequências para o ofendido, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, as condições econômicas e pessoais dos envolvidos, à luz faz referências jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Todos esses elementos devem ser considerados de modo que o valor arbitrado esteja em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo tão elevado a ponto de gerar um enriquecimento ilícito para o ofendido, nem tão reduzido a ponto de tornar-se inexpressivo para o ofensor.

Considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, mormente o fato da parte autora ter sido impedida de usufruir de parte de seu salário por desídia do banco réu, com redução de seu poder econômico durante vários anos em razão dos descontos indevidos, tenho que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrada pelo Juízo de 1º grau mostra-se adequada e razoável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E
CONSIGNAÇÃO DE VALORES. BANCO BMG S.A. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E RECUSADO INSISTENTEMENTE PELA AUTORA. RÉU REVEL. DEFESA EXTEMPORÂNEA E IMPRESTÁVEL. DANOS MORAIS. DANOS IN RE IPSA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. (...) 3- VALOR DA INDENIZAÇÃO. O desrespeito com que se houve o réu justifica a condenação carreada pela sentença, exigindo que se acirre o aspecto punitivo/pedagógico da sanção pecuniária. O valor fixado, por isso, embora um tanto superior com relação ao que vem sendo a prática deste colegiado em situações do gênero [de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo IGP-M a partir da publicação desta sentença (súmula 362 STJ), e juros de 1% ao mês (art. 406 CC, c/c art. 161, § 1.º, CTN) a partir de 19 de junho de 2013, data do primeiro telefonema feito à autora], resta mantido. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70062209523, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 27 de agosto de 2015)

Diante das razões expostas, entendo correta a sentença
a quo
ao decidir pela procedência do pedido inicial, com a condenação do requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como quanto a condenação em danos morais e o valor da condenação fixado, devendo ser mantida na integra.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Santander S.A., mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/03/2022